Tribunal: TJSP
Processo: 1013132-70.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Plano de saúde – Negativa de cobertura para atendimento home care – Abusividade – Atestados médicos e laudo pericial judicial que comprovam a necessidade do tratamento – Aplicação da Súmula 90 deste Tribunal – Danos morais configurados – Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 – Recurso da ré improvido, provido o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
1
Registro: 2020.0000563149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013132-70.2018.8.26.0554,
da Comarca de Santo André, em que são
apelantes/apelados EUNICE DE ALMEIDA ARANHA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA) e LAIS ELENA ARANHA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso da ré e deram provimento ao recurso da autora. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013132-70.2018.8.26.0554 -Voto no
2
Voto no 26109
Apelação no 1013132-70.2018.8.26.0554
Apelantes e Apelados: Eunice de Almeida Aranha da Silva e outro
Santa Helena Assistência Médica S.A.
Origem: 3a Vara Cível do Foro de Santo André
Juiz: Flavio Pinella Helaehil
Plano de saúde
Negativa de cobertura para
atendimento home care Abusividade Atestados
médicos e laudo pericial judicial que comprovam a
necessidade do tratamento Aplicação da Súmula
90 deste Tribunal Danos morais configurados
Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00

Recurso da ré improvido, provido o da autora.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer
para condenar o réu a dar cobertura ao tratamento domiciliar da autora,
nos termos do laudo pericial, modificando a tutela concedida, reconhecida
a sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com metade das
custas e despesas processuais, fixados os honorários advocatícios em
10% sobre o valor da pretensão indenizatória por dano moral. O réu foi
condenado a pagar honorários de 10% sobre o valor da causa.
Apela a autora alegando que faz jus à
indenização por dano moral, em razão da recusa indevida.
A ré também apelou alegando que não pode
ser compelida a custear o tratamento home care da autora, por falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013132-70.2018.8.26.0554 -Voto no
3
cobertura contratual. A cobertura domiciliar também foi excluída pelo inciso
VI, do artigo 10 da Lei no 9.656/98, além da Resolução 13 do CONSU. Não
violou as regras do Código de Defesa do Consumidor. A negativa
configura exercício regular de direito. Busca a improcedência da ação e a
atribuição das verbas de sucumbência à autora.
Recursos respondidos.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo
produção de nova prova pericial, para apurar a necessidade de
continuidade da prestação de serviço.
A ré noticia o falecimento da autora e o
espólio se habilitou nos autos (fls. 475/495).
É o relatório.
2. Consta dos autos que a autora, à época
com 94 anos de idade, portadora de doença de Alzheimer e Diabetes
Mellitus, recebendo alimentação por meio de sonda, necessitou de
tratamento home care 24 horas, após internação hospitalar, com equipe
multidisciplinar, mas a réu negou o tratamento por falta de cobertura.
Os atestados médicos de fls. 25 e 34/36
confirmam a necessidade do tratamento.
Além disso a autora foi submetida à perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013132-70.2018.8.26.0554 -Voto no
4
judicial que concluiu pela necessidade do tratamento de enfermagem 24
horas por dia, além de fisioterapia motora, respiratória, fonoterapia,
supervisão de enfermagem, médica e nutricional (fls. 198/2017), não
sendo necessária a realização de nova perícia, porque a atual já é
complexa e não há divergência quanto ao estado de saúde da autora.
Este E. Tribunal já pacificou a matéria ao
publicar a Súmula 90 estabelecendo que “havendo expressa indicação
médica para a utilização dos serviços de home care, revela-se abusiva a
cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer”.
Assim, não prevalece a exclusão contratual,
tampouco as regras invocadas pela ré, ainda mais no presente caso em
que o atendimento especializado constitui extensão dos serviços
prestados em hospital.
Os danos morais são devidos.
A negativa ocorreu sem considerar o quadro
clínico da paciente e no momento da vida em que ela mais precisava de
assistência à saúde.
Em casos análogos, o Superior Tribunal de
Justiça já reconheceu que a recusa injustificada enseja o dano moral:
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013132-70.2018.8.26.0554 -Voto no
5
HOME
CARE.
RECUSA
INJUSTIFICADA.
ABUSIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA.
CONFIGURAÇÃO.
1. As instâncias ordinárias, cotejando o acervo fático-
probatório, concluíram que a recusa injustificada de
cobertura a tratamento home care à beneficiária deu
ensejo a indenização por dano moral.
2. Entende-se por abusiva a cláusula contratual que
exclui tratamento prescrito para garantir a
saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de
saúde pode estabelecer as doenças que terão
cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por
profissional habilitado na busca da cura.
(AgRg no AREsp 725.203/RJ, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
15/09/2015, DJe 24/09/2015).
Na fixação dos danos morais, já se decidiu
que o juiz deve ser a um só tempo razoável e severo, pois só assim
atenderá a finalidade de compensar e dar satisfação ao lesado e de
desestimular a reincidência. A indenização deve ser razoavelmente
expressiva, sem que seja fonte de enriquecimento (Apelação Cível
253.723-1, Des. José Osório, JTJ-Lex 199/59).
Com o intuito de atingir esse equilíbrio o
julgador deve recorrer ao princípio da proporcionalidade ou da
razoabilidade, como pondera Flávio Tartuce: “Se, por um lado, deve
entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para
futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar
enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade na fixação do quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013132-70.2018.8.26.0554 -Voto no
6
indenizatório” (Manual de Direito Civil, Editora Método, 1a ed., pg. 434).
Assim, adequado para o caso dos autos
fixar os danos morais em R$ 10.000,00.
Em razão do desfecho dado à lide, a verba
de sucumbência deve ser atribuída com exclusividade à ré, em razão da
autora ter decaído de parte mínima do pedido.
3. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta NEGO PROVIMENTO ao recurso da ré e DOU
PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA para condenar a ré a pagar à
autora indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros
e correção monetária a partir da publicação do acórdão.
A ré também fica condenada no pagamento
das custas e despesas processuais fixados os honorários advocatícios em
20% do valor da condenação.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR